Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-88.1997.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-88.1997.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA - CPF: 207.995.431-87 (EMBARGANTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), MARIA ELENA DE OLIVEIRA - CPF: 733.304.931-00 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA DE OLIVEIRA - CPF: 733.304.931-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA - CPF: 207.995.431-87 (EMBARGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO. TESE DE DIREITO INTERTEMPORAL NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, ocorrida em 27/05/1996. O embargante sustenta omissão e contradição por ausência de manifestação acerca da incidência do art. 1.062 do Código Civil de 1916 no período anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, requerendo a aplicação de juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir de 11/01/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a aplicação do regime de juros previsto no Código Civil de 1916 para período anterior à vigência do Código Civil de 2002; e

(ii) estabelecer se há contradição na manutenção da taxa de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, justificando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A omissão apta a justificar embargos de declaração exige que o julgado deixe de apreciar questão efetivamente devolvida ao Tribunal e relevante para a solução da controvérsia.

4. A tese relativa à modulação dos juros de mora em razão da sucessão dos Códigos Civis de 1916 e 2002 não integrou o objeto da apelação do banco nem foi suscitada em contrarrazões ao recurso da parte adversa.

5. O próprio embargante reconhece que não impugnou o percentual de 1% ao mês na fase recursal ordinária, embora tivesse ciência do pedido de retroação do termo inicial dos juros à data da citação.

6. O princípio da eventualidade impõe à parte a dedução oportuna de todas as teses defensivas pertinentes, inclusive aquelas de natureza subsidiária relacionadas ao direito intertemporal.

7. A ausência de suscitação da matéria no momento processual adequado caracteriza preclusão consumativa e impede sua introdução por meio de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

8. Não há omissão quando o Tribunal aprecia integralmente as questões devolvidas pelos recursos, observados os limites do efeito devolutivo previstos no art. 1.013 do CPC.

9. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso.

10. A alegação de que a retroação do termo inicial dos juros implicaria necessariamente a aplicação do percentual previsto no Código Civil de 1916 constitui tese jurídica nova e não demonstra contradição do acórdão.

11. Os efeitos infringentes dos embargos somente são admitidos quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduz, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada.

12. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC mostra-se inadequada, por se tratar do primeiro recurso oposto nesta fase processual e por apresentar fundamentação juridicamente articulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão efetivamente submetida ao seu exame e relevante para a solução da controvérsia. 2. A suscitação de tese jurídica inédita apenas em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa. 3. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou formulação de pretensão reformadora desacompanhada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013,
caput
, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; Código Civil de 1916, art. 1.062; Código Civil de 2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, sucessor de
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
, anteriormente
HSBC Bank Brasil S.A.
e
Banco Bamerindus do Brasil S.A.
, contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação do Embargante
e
deu parcial provimento ao apelo do ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA
, para estabelecer como termo inicial dos juros de mora, de 1% ao mês, a data da citação e fixar, em maio de 2024, a data-base do montante apurado de R$ 11.284,98, sobre o qual incidirá a correção monetária pelo INPC e, a partir de 31/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o IPCA (
vide
Acórdão de ID. 372640360).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 374336393, sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC. Aduz que, ao retroagir o termo inicial dos juros de mora à data da citação, ocorrida em 27/05/1996, este Colegiado teria adentrado período sob a égide do Código Civil de 1916, sem se manifestar sobre o percentual aplicável à fração temporal anterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002. Argui contradição na manutenção da taxa de 1% ao mês para todo o período de mora, ao argumento de que o art. 1.062 do Código Civil de 1916 previa juros de 6% ao ano (0,5% ao mês). Pugna, com efeitos infringentes, pela fragmentação do percentual, aplicando-se 0,5% ao mês entre 27/05/1996 e 10/01/2003, e 1% ao mês a partir de 11/01/2003.

Contrarrazões apresentadas no ID. 375867880, nas quais o
ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA
postula a rejeição integral dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando inovação recursal e preclusão consumativa, ao argumento de que a tese de direito intertemporal poderia e deveria ter sido suscitada nas razões do apelo do banco ou em contrarrazões à apelação do Espólio, e requerendo, ademais, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Recurso tempestivo (ID. 374395873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS PELO RÉU INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na segunda fase de Ação de Prestação de Contas que homologou laudo pericial contábil e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 11.284,98 em razão de saques indevidos realizados em conta bancária da falecida correntista. O Espólio insurgiu-se contra os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária. O Banco, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, inexistência de débito, vedação ao enriquecimento sem causa e pleiteou redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve preclusão consumativa quanto às matérias reiteradas pelo banco em apelação após rejeição de embargos de declaração;

(ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação analítica e cerceamento de defesa em razão do não enfrentamento de parecer técnico unilateral;

(iii) determinar se subsiste débito decorrente de saques indevidos e se é válida a homologação do laudo pericial; e

(iv) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A reiteração, em apelação, de matérias anteriormente suscitadas em embargos de declaração não configura preclusão consumativa, pois a decisão dos aclaratórios integra a sentença e pode ser impugnada pelo recurso de apelação.

4. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao adotar expressamente o laudo pericial como razão de decidir e consignar que o banco não desconstituiu tecnicamente os cálculos nem apresentou contraprova idônea.

5. O art. 550, § 5º, do CPC impede o réu que deixou de prestar contas no prazo legal de impugnar as contas apresentadas pela parte autora, razão pela qual parecer técnico unilateral não possui aptidão para infirmar a conclusão pericial.

6. O laudo grafotécnico conclui que assinaturas constantes de recibos de saque não foram apostas pela titular da conta, evidenciando a falsidade documental e afastando a tese de legitimidade das retiradas.

7. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e saques indevidos ocorridos no âmbito das operações bancárias, incumbindo-lhe demonstrar a legitimidade dos débitos efetuados na conta da correntista.

8. A homologação do laudo pericial mostra-se adequada porque o trabalho técnico foi produzido sob contraditório, respondeu aos quesitos das partes e não apresentou vícios metodológicos ou inconsistências concretas aptas a afastar sua força probatória.

9. A condenação não configura enriquecimento sem causa da correntista, pois visa apenas recompor valores indevidamente subtraídos da conta bancária sem autorização da titular.

10. Os honorários advocatícios fixados em 20% observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a longa tramitação processual, a realização de duas perícias e o reduzido valor da condenação.

11. Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de falha na guarda e restituição de valores depositados, os juros de mora incidem desde a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

12. A metodologia adotada no laudo pericial já contempla a atualização monetária dos valores desde os respectivos saques indevidos, sendo indevida nova incidência retroativa de correção monetária sob pena de duplicidade.

13. O valor apurado no laudo possui data-base em maio de 2024, razão pela qual a sentença deve ser ajustada para fixar essa data como marco inicial da atualização monetária pelo INPC e, posteriormente, pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

14. Recurso do BANCO BRADESCO S.A. desprovido. Recurso do ESPÓLIO DE LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A repetição, em apelação, de matérias anteriormente deduzidas em embargos de declaração não caracteriza preclusão consumativa. 2. O réu que deixa de prestar contas no prazo legal não pode impugnar as contas apresentadas pela parte autora, nos termos do art. 550, § 5º, do CPC. 3. Parecer técnico unilateral não prevalece sobre laudo pericial judicial produzido sob contraditório. 4. Instituições financeiras respondem objetivamente por saques indevidos e fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias. 5. Em responsabilidade contratual bancária, os juros de mora incidem desde a citação válida. 6. A correção monetária não pode ser aplicada em duplicidade quando o laudo já contempla atualização dos valores desde o efetivo prejuízo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CC, arts. 405, 406 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 240, 479, 489, § 1º, IV, 502 e 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJ/SP, RAC 1038179-43.2024.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024; TJ/PR, RAI 0042152-71.2025.8.16.0000, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14ª Câmara Cível, j. 04.02.2026; TJ/MT, RAC 1001754-20.2023.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJ/MT, RAC 0010396-52.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021; TJ/MT, ED n. 0000245-11.2013.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022; TJ/MT, RAC 1067739-90.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJ/MT, RAC 1007937-27.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.”

Pois bem.

Sustenta o Embargante que o v. acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre a necessária adequação do percentual dos juros de mora ao regime do Código Civil de 1916, para o período compreendido entre a citação (27/05/1996) e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003).

A toda evidência,
não há omissão a ser sanada
.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios pressupõe o silêncio do julgado quanto a questão efetivamente submetida ao Colegiado e capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não há omissão, contudo, quando o Tribunal se pronuncia, integralmente, sobre o que lhe foi devolvido pelas razões recursais, dentro dos limites que o efeito devolutivo do recurso lhe impõe (art. 1.013, caput, do CPC).

Na espécie,
a discussão acerca da modulação do percentual de juros de mora em razão da sucessão dos Códigos Civis de 1916 e 2002 jamais integrou o objeto do recurso de apelação do Banco, tampouco foi suscitada em suas contrarrazões ao apelo do Espólio
. Confira-se o que o próprio Embargante consigna em sua peça recursal:

“A sentença de piso, ao fixar os juros a partir da intimação para pagamento (evento futuro), aplicou corretamente a taxa de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Por essa razão, não havia interesse recursal para o Embargante impugnar tal percentual, (...).”
(ID. 374336393.)

Ora, a confissão é expressiva.
O próprio Embargante reconhece que, no momento da apelação, não impugnou o percentual de 1% ao mês
. Tampouco o fez em contrarrazões ao apelo do Espólio, no qual figurava, como pedido expresso, a retroação do termo inicial dos juros de mora à data da citação ocorrida em 1996.
Tinha o Embargante, naquele momento, plena ciência do pedido adverso e dos seus desdobramentos lógicos, sendo-lhe exigível, pelo princípio da eventualidade, deduzir, em razões, todas as teses subsidiárias necessárias à preservação de sua posição jurídica, inclusive a relativa à eventual aplicação intertemporal do art. 1.062 do CC/1916
.

Quedando-se silente no momento oportuno,
opera-se a preclusão consumativa
, sendo descabido reabrir, em sede de embargos de declaração, debate que tinha todas as condições de travar anteriormente. A pretensão de fazê-lo agora configura, em verdade,
inovação recursal
, vedada pelo sistema processual.

A propósito:

"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

Aliás, esta é a única leitura compatível com o efeito devolutivo do recurso e com a expressa autovinculação do Embargante, que, em suas contrarrazões à apelação do Espólio, sustentou, paradoxalmente, ser “
juridicamente impossível
” à parte adversa obter posição mais favorável quanto a outro consectário (os honorários), demonstrando ciência plena do objeto do recurso e dos limites do contraditório recursal.

Não se pode, portanto, imputar omissão a este Colegiado quanto a matéria que, simplesmente, não lhe foi devolvida
. Não cabe ao Tribunal antecipar-se às Partes para suscitar,
ex officio
, teses de direito que poderiam, e deveriam, ter sido aduzidas no momento próprio. A omissão de que trata o art. 1.022, II, do CPC, é a do julgador, não a da Parte.

Além do mais, o próprio c. STJ já assentou que:

"
(...) o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
" (STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022).

Tampouco subsiste a contradição apontada
. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao próprio julgado, vale dizer, o descompasso lógico entre os fundamentos e a parte dispositiva, ou entre proposições da mesma decisão. Não é, definitivamente, a divergência entre o resultado do julgamento e a tese que a parte gostaria de ver acolhida.

O v. acórdão é coerente em todos os seus fundamentos, sendo que a premissa do Embargante de que a retroação do marco inicial dos juros à data da citação de 1996 implicaria, automaticamente, a aplicação do percentual previsto no CC/1916, equivale a transformar a alegada contradição em verdadeira tese de direito intertemporal, sobre a qual o Colegiado não foi instado a se pronunciar, conforme antes demonstrado.
Inovação, portanto, e não contradição
.

Quanto ao postulado efeito infringente para fragmentar o percentual dos juros em dois marcos temporais distintos,
o Embargante revela, com nitidez, que não busca aclarar o julgado, mas reformá-lo
. Como se sabe, os efeitos modificativos só se admitem nos embargos quando o próprio saneamento do vício — obscuridade, contradição, omissão ou erro material, acarreta, por consequência lógica, a alteração do resultado. Não é esse o caso.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, descabe a infringência pretendida
, sob pena de desnaturação da via recursal eleita.

Por fim, no que toca ao
pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
, formulado pelo Embargada,
considera-se desnecessária a imposição da sanção neste momento
, considerando tratar-se do
primeiro recurso
oposto pelo Embargante nesta fase e que os aclaratórios, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada. Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual, com o manejo sucessivo de embargos de natureza francamente infringente, ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026